Tribunal: TJMT
Processo: 1037613-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037613-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), IND E COM DE MADEIRAS LOPES LTDA - CNPJ: 10.509.848/0001-02 (EMBARGADO), DANILO VIEIRA LEMES - CPF: 057.509.901-17 (EMBARGANTE), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (EMBARGADO), AVELINO LEMES - CPF: 289.548.822-34 (EMBARGANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 961, TEMA 1.076 E TEMA 1.265 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto nos autos de execução fiscal, no qual a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da exclusão dos executados do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação obrigatória do Tema 1.076 do STJ na fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve erro na aplicação do Tema 961/STJ diante da atuação técnica da defesa; (iii) determinar se o benefício econômico decorrente da exclusão do polo passivo é imediato, mensurável e apto a afastar a equidade; e (iv) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à complexidade do incidente e ao reconhecimento do trabalho advocatício.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a fixação de honorários em exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de corresponsável, reconhecendo a natureza inestimável do proveito econômico, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

4. A decisão aplica corretamente o entendimento consolidado nos EREsp n. 1.880.560/RN e no Tema 1.265 do STJ, segundo o qual, na exclusão de coexecutado sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5. O Tema 961/STJ foi observado, ao reconhecer o cabimento dos honorários com base no princípio da causalidade, ainda que a execução fiscal prossiga em relação aos demais devedores.

6. O benefício decorrente da exclusão do polo passivo, embora existente, não possui correlação direta com o valor da execução nem permite mensuração objetiva, o que afasta a aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

7. Não há contradição entre o reconhecimento da atuação defensiva e a qualificação do incidente como de baixa complexidade, pois a necessidade de provocação judicial não implica, por si só, maior complexidade jurídica.

8. O acórdão observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e fundamenta concretamente a fixação dos honorários em valor proporcional à natureza do incidente, ao trabalho desenvolvido e ao princípio da moderação.

9. Os embargos de declaração revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com as hipóteses do art. 1.022 do CPC

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o; 85, §§ 2o, 3o, 8o e 14; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 961; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.265; STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.8.2023; TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1037613-83.2025.8.11.0000, oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 1000080-08.2021.8.11.0105, por meio do qual a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão da exclusão dos executados do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito.

Nas razões dos embargos de declaração, os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática no acórdão embargado. Sustentam que deixou de ser enfrentada a tese referente à obrigatória aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o valor da causa e o proveito econômico seriam certos, líquidos e mensuráveis, circunstância que afastaria a fixação dos honorários por equidade.

Aduzem, ainda, equívoco na aplicação do Tema 961/STJ, sob o fundamento de que a exclusão do polo passivo somente ocorreu após a efetiva atuação técnica da defesa, com resistência da Fazenda Pública. Alegam omissão quanto ao reconhecimento do proveito econômico imediato decorrente da exclusão da responsabilidade fiscal e apontam contradição interna no julgado, ao reconhecer a atuação defensiva e, simultaneamente, qualificar o incidente como simples e de baixa complexidade.

Ao final, postulam o saneamento dos vícios apontados, com a consequente modificação do resultado do julgamento, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. (Id 333413870).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso se manifestou pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Assevera que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, voltado à rediscussão da matéria já apreciada (Id 338364866).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre o uso da equidade quando o valor da causa ou proveito econômico são determinados.

Sem razão, contudo.

Os embargantes alegam que o acórdão teria deixado de enfrentar o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que este seria aplicável ao caso por haver valor determinado da causa e da CDA.

Não há, no entanto, qualquer omissão a este respeito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação de honorários em exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de corresponsável, demonstrando conhecimento pleno da jurisprudência do STJ sobre o tema.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao abordar os fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia:

"Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo."
(Id 333088370).

Ademais, o acórdão transcreveu e aplicou a tese firmada nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.880.560/RN, julgado pela Primeira Seção do STJ, que expressamente harmonizou o entendimento sobre exclusão de coexecutado com o Tema 1.076:

"XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida - caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.4.2024).”
(Id 333088370).

Portanto, o acórdão não apenas conhece o Tema 1.076, como demonstra que sua aplicação está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp 1.880.560/RN, os quais estabeleceram que a exclusão de coexecutado sem impugnação ao crédito tributário configura hipótese de proveito econômico inestimável, justamente aquela prevista na segunda parte do Tema 1.076 como ensejadora da fixação por equidade.

A tese foi enfrentada e adequadamente afastada, não havendo omissão.

Além disso
,
os embargantes sustentam que o Tema 961 somente se aplicaria quando não há atuação técnica significativa, e que no caso concreto houve trabalho profissional relevante, o que imporia a aplicação do Tema 1.076.

Mais uma vez, sem razão.

O acórdão embargado aplicou corretamente o Tema 961, consignando expressamente:

"O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

'Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta'."
(Id 333088370).

O julgado não apenas citou o Tema 961, como também aplicou os desdobramentos jurisprudenciais posteriores, especialmente o EREsp 1.880.560/RN e o Tema 1.265 do STJ, que pacificou definitivamente a matéria:

"Ato contínuo, no ano corrente, o STJ fixou a tese 1.265, pacificando a discussão em torno desse tema, estabelecendo que:

'Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional'."
(Id 333088370).

O acórdão demonstrou essa distinção ao afirmar:

"O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes."
(Id 333088370).

Não há, portanto, qualquer erro de enquadramento jurisprudencial. O acórdão aplicou corretamente a evolução do entendimento do STJ, que reconhece o direito aos honorários (Tema 961), mas determina sua fixação por equidade quando há apenas exclusão de corresponsável (Tema 1.265 e EREsp 1.880.560/RN).

Ademais, os embargantes sustentam que haveria proveito econômico imediato e mensurável, consistente no afastamento do risco de penhora, bloqueio bancário e demais medidas coercitivas.

O acórdão, contudo, enfrentou expressamente essa questão.

Ao transcrever o julgamento do AgInt no REsp 2.065.651/TO, o acórdão consignou:

"1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o 'valor da condenação' e o 'proveito econômico obtido' aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2.

Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes." (STJ - AgInt no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1).
(Id 333088370).

Ademais, o julgado fundamentou:

"Dessa forma, inexistindo proveito econômico imediato e mensurável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, considerando que a exclusão do coexecutado apenas posterga eventual exigibilidade do crédito tributário, sem extingui-lo."
(Id 333088370).

O acórdão também explicou detalhadamente por que a divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados não se mostra adequada:

"O relator, Min. Gurgel de Faria, esclareceu que as alternativas de cálculo baseadas no valor total da execução ou na divisão proporcional entre os coexecutados não se mostram adequadas. Isso porque, mesmo com a exclusão do excipiente, o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores, de modo que a adoção do valor integral da execução como parâmetro ensejaria duplicidade indevida de condenações em honorários.

Além disso, a divisão proporcional pelo número de executados ignora a natureza dinâmica das execuções fiscais, nas quais são comuns redirecionamentos posteriores, tornando imprecisa a mensuração do benefício econômico obtido." (Id 333088370).

Portanto, o acórdão não apenas reconheceu a existência de benefício para os embargantes, como fundamentou adequadamente porque esse benefício não pode ser economicamente mensurado de forma objetiva, o que justifica a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

Além disso, os embargantes apontam contradição ao afirmar que o acórdão teria reconhecido a necessidade de atuação da defesa para provocar o reconhecimento administrativo, mas simultaneamente teria classificado o incidente como simples e de baixa complexidade.

Não há, contudo, qualquer contradição.

O acórdão expressamente consignou:

"No caso dos autos, observo que a exclusão do agravante foi reconhecida pela exequente após a apresentação da exceção de pré-executividade, tendo o próprio Estado reconhecido sua ilegitimidade nas CDAs.

Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade."

(Id 333088370).

E mais adiante:

"No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos sócios, o que evidencia que não houve resistência substancial à pretensão deduzida.

Diante desse contexto, a fixação de honorários em 5% sobre um quarto do valor da causa mostra-se desarrazoada, especialmente considerando o elevado montante do crédito exequendo. Impõe-se, assim, a adequação do percentual, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da moderação, para que a verba honorária reflita a real dimensão do trabalho desenvolvido."

(Id 333088370).

O fato de ter sido necessária a provocação formal mediante exceção de pré-executividade não transforma automaticamente o incidente em complexo. A complexidade se mede pela natureza das questões jurídicas envolvidas, pela necessidade de dilação probatória e pelo grau de controvérsia existente.

No caso concreto, tratou-se de reconhecimento pelo próprio exequente de vício existente nas CDAs, sem necessidade de produção probatória ou de enfrentamento de teses jurídicas controvertidas, o que justifica a classificação como incidente de baixa complexidade.

O acórdão foi coerente ao reconhecer simultaneamente: (i) que houve atuação da defesa ensejadora de honorários (princípio da causalidade); e (ii) que tal atuação se deu em incidente simples, de modo que a verba deve ser fixada por equidade, em valor proporcional à efetiva complexidade do trabalho desenvolvido.

Além disso, os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de observar os critérios obrigatórios dos §§ 2o, 3o e 14 do art. 85 do CPC, aplicando diretamente o § 8o sem a devida fundamentação.

Novamente, sem razão.

O acórdão expressamente consignou:

"Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução." (Id 333088370).

Em seguida, o julgado embargado fundamentou a aplicação desses critérios ao caso concreto:

"Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 2.577.784,90, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos." (Id 333088370).

Portanto, o acórdão não apenas mencionou os critérios do § 2o, como os aplicou concretamente, considerando a natureza do incidente, o trabalho desenvolvido, o valor da causa e a proporcionalidade da verba honorária.

Quanto ao § 14 do art. 85, que estabelece que os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, o acórdão respeitou plenamente essa diretriz ao fixar verba em patamar compatível com a dignidade da profissão e com a efetiva atuação desempenhada no caso concreto.

A alegação de que o valor de R$ 5.000,00 seria irrisório ou violaria o caráter alimentar dos honorários não se sustenta. O montante arbitrado é substancial, especialmente considerando que se trata de incidente processual de baixa complexidade, resolvido mediante reconhecimento administrativo do próprio Estado.

O acórdão também está em consonância com precedentes recentes deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento em casos análogos, como expressamente citado no voto:

"Tese de julgamento: 'Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.'. (N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024)." (Id 333088370).

Por fim, os embargantes sustentam que haveria comportamento contraditório da Fazenda Pública ao reconhecer a ilegitimidade após ser provocada, mas depois sustentar ausência de proveito econômico.

Não há, contudo, qualquer contradição relevante para o deslinde da controvérsia.

O reconhecimento administrativo da ilegitimidade passiva demonstra exatamente o contrário do alegado pelos embargantes: evidencia que não havia controvérsia jurídica complexa, mas sim erro material nas CDAs, passível de correção pelo próprio órgão fazendário.

Como consignado no acórdão:

"No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos sócios, o que evidencia que não houve resistência substancial à pretensão deduzida." (Id 333088370).

A posição processual adotada pela Fazenda Pública nas contrarrazões aos embargos de declaração é legítima e está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, não configurando má-fé processual ou comportamento contraditório.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026